Tribunal: TJDFT
Processo: 0745846-87.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745846-87.2024.8.07.0001 RECORRENTE: CLÁUDIO ROBERTO FONSECA RECORRIDOS: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., CARTÃO BRB S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL, CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DÉBITOS DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO INADIMPLIDOS. PARCELAS DESCONTADAS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL. RESOLUÇÃO DO BANCO CENTRAL N. 4.790/2020. TEMA 1085/STJ. EXERCÍCIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. PROIBIÇÃO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. REVOGAÇÃO IRRESTRITA DA AUTORIZAÇÃO DE DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE.RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou improcedente ação ajuizada contra instituição bancária visando ao cancelamento dos descontos automáticos em conta corrente, oriundos de contratos de empréstimo. O autor alegou ter revogado administrativamente a autorização para débito em conta, com fundamento na Resolução no 4.790/2020 do Banco Central, mas os descontos foram mantidos. Requereu, em caráter definitivo, a confirmação da tutela, com a consequente suspensão dos débitos em conta corrente. A sentença indeferiu a tutela e julgou improcedente o pedido, sendo interposto recurso de apelação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão é definir se é possível a revogação unilateral da autorização para desconto automático em conta corrente relativa a contratos de mútuo bancário comum. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do STJ, incidindo sobre os contratos de mútuo com autorização de débito em conta corrente. 4. O parágrafo único do art. 9o da Resolução n. 4.790/2020 do BACEN alude à possibilidade do cancelamento de autorização dada pelo mutuário, desde que ele não reconheça que autorizou o débito em conta. 4.1. O Tema 1.085 firmado pelo c. STJ não concedeu autorização geral e irrestrita para a revogação da autorização dos descontos, sem a submissão às consequências contratuais. 4.2. Devem ser observadas as condições contratuais assumidas pelas partes no momento da celebração do negócio jurídico no tocante ao modo de pagamento dos débitos contraídos, não sendo aceitável a intervenção do Poder Judiciário para modificar as relações jurídicas privadas com a finalidade de suspensão dos descontos de débitos em conta bancária previamente estipulados nos contratos. Precedentes. 5. Compete ao consumidor, em atenção à boa-fé objetiva, responsabilizar-se pelo pagamento débito contraído de acordo com a opção de pagamento designada ou, ao menos, indicar a nova forma de adimplemento que pretende utilizar para o cumprimento de suas obrigações com a instituição financeira, merecendo relevo a proibição do venire contra factum proprium. 6. Os valores cobrados do correntista são devidos e não configuram qualquer abuso por parte da instituição financeira, porquanto o alegado comprometimento da remuneração do apelante ocorreu por sua própria deliberação, de forma que não é possível ao consumidor realizar a contratação dos respectivos produtos bancários e utilizar os valores e serviços disponibilizados, mas esquivar-se de suas obrigações financeiras no momento do pagamento dos débitos. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Teses de julgamento: 1. O consumidor não pode revogar unilateralmente a autorização de débito automático em conta corrente para pagamento de empréstimo bancário devidamente pactuado. 2. A revogação da autorização de débito em contratos de mútuo exige a preservação do equilíbrio contratual e depende da concordância do credor ou da adoção de medida judicial adequada para renegociação da dívida. 3. A manutenção dos descontos em conta corrente, quando prevista contratualmente, não configura prática abusiva ou ilícita, mesmo após tentativa de revogação unilateral pelo consumidor, quando esta condição se mostrou essencial ao negócio jurídico. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC, por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado; b) artigos 926, §1o, §2o, 927, inciso III, e 988, inciso IV, todos do mesmo diploma legal, destacando a necessidade de observância do tema 1.085 do STJ, ante a possibilidade de revogação de autorização dos débitos automáticos referentes a empréstimos comuns, descontados em conta corrente. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial. Pede, ao final, que as publicações sejam feitas exclusivamente no nome dos advogados DANIEL RODRIGUES CARDOSO, OAB-DF 59.305 e RHUAN FELLIPE CARDOSO DA SILVA, OAB-DF 73.411. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece trânsito quanto à mencionada contrariedade aos artigos 926, §1o, §2o, 927, inciso III, e 988, inciso IV, todos do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030